Tribunal: TJDFT
Processo: 0732630-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732630-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO HENRIQUE DE SOUSA DE MELO APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 17477567 - Pág. 1/7, proferida nos autos da ação de busca e apreensão. O Apelante/Requerido pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência (ID 17477570 - Pág. 21). Observo que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não obstante já constarem nos autos alguns documentos probatórios (extratos bancários e carteira de trabalho com registro antigos), para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o Apelante/Requerido carrear aos autos comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator